Tribunal: TJDFT
Processo: 0739868-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739868-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATEVALDO DE ARAUJO SILVA, MARLENE ALVES SALGADO, IGOR ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: BRUNA THAIS ARAUJO MONCAO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse (imóvel em Vicente Pires), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos réus/agravantes. Para tanto, alegam, em síntese, que: 1) não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família (esposa e filho – 2a e 3o agravantes); 2) o 1o agravante ocupa o imóvel em questão há aproximadamente 30 anos, tendo realizado substanciais melhorias com recursos próprios, incluindo recibos de compra de materiais datados de 2018; 3) o fato de contratarem um advogado particular, por si só, não indica que tenham condições de pagar as despesas processuais. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A decisão agravada considerou que: “(...) há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita.” Ocorre que a natureza da causa não afasta a gratuidade de justiça requerida porque o 1o agravante alega que reside no imóvel com autorização da proprietária, estando em discussão eventual usucapião. Por sua vez, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (CPC 99 § 4o). Por fim, os demais documentos juntados (carteira de trabalho, recebimento de auxílio emergencial em 2021, faturas de cartão e extratos bancários com pouca movimentação financeira) não infirmam a hipossuficiência por eles declarada. Há, também, risco de dano aos agravantes, diante da possibilidade de virem a ter que arcar com os ônus de eventual sucumbência. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator